Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728064-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVA MARIA CIRQUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neiva Maria Cirqueira em face da r. decisão (ID 28673601) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco Panamericano S/A, indeferiu tutela de urgência que tem por objeto a suspensão de descontos do empréstimo contratado junto à parte Agravada. Em consulta ao processo de referência (autos no 0721285-95.2021.8.07.0003), verifico que, em 12/11/2021, foi proferida sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais. (ID 30782392, pag. 2). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator